Tribunal: STF
Processo: HC 61390
Classe: HC
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-02-10
Data de publicação: 1984-02-10

Ementa:
- HABEAS CORPUS. COMPETÊNCIA. APELAÇÃO DESERTA. REVISÃO. AUTORIDADE COATORA.
1. O PRINCÍPIO DE QUE JULGADA A APELAÇÃO O TRIBUNAL SE TORNA AUTORIDADE COATORA MESMO QUANDO SE INVOQUEM, NO HABEAS CORPUS, NULIDADES DO PROCESSO-CRIME POR ELE NÃO APRECIADAS, NÃO TEM
APLICAÇÃO QUANDO, TIDA POR DESERTA A APELAÇÃO, NÃO SE INSTAUROU O JUÍZO RECURSAL, TRANSITA A SENTENÇA EM PRIMEIRO GRAU.
2. O PRINCÍPIO IGUALMENTE NÃO SE APLICA QUANDO INSTAURADO O JUÍZO REVISIONAL, DE ÂMBITO RESTRITO, NELE NÃO SE APRECIARAM AS QUESTÕES SUSCITADAS, EM PRIMEIRA MÃO, NO PEDIDO DE HABEAS CORPUS.
3. EM QUALQUER DESSES CASOS, NÃO SENDO O TRIBUNAL AUTORIDADE COATORA, INCOMPETENTE E O STF PARA O "WRIT". HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.